Tribunal: TJES
Processo: 5003134-54.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003134-54.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIMARIO PETERLE FIORIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO POR INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor em sua inicial que é proprietário
d
e um imóvel com a instalação
n.
221721 e que em 16.09.2019 recebeu uma notificação da requerida em que constava um demonstrativo de cálculo de consumo irregular. Afirma que sua conta de energia estava em dia e que não possuía conhecimento da dívida. Ao se dirigir a empresa requerida tomou conhecimento que se tratav
a
de uma dívida no valor de R$ 22.214,64, conforme TOI 3412329, em que havia sido constatado suposta irregularidade no medidor no período de 23.07.2017 a 12.06.2019. Afirma que sequer acompanhou a inspeção no equipamento. A perícia técnica no medidor não foi realizada na presença do consumidor. Requer seja declarada a inexistência do débito, bem como
indenizado pelo
dano moral
sofrido
.
Em contrarrazões requer a manutenção da r. sentença de piso.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Alega a requerida em sua defesa, resumidamente, que foi adotado todo procedimento previsto no

artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL
e q
ue o TOI possui presunção de legitimidade e legalidade.
Foi
constatada irregularidade no medidor, por suposta intervenção de terceiros.
Alega que
foi concedido ao autor o direito de impugnação
e que
não há conduta ilegal praticada pela concessionária. Requer a improcedência dos pedidos. Em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a regularidade do TOI, reafirma que foi constatada irregularidade no medidor e que foi confirmado por análise laboratorial.
N
ão houve defeito na prestação de serviço, não havendo que se falar em extinção da dívida. Requer a reforma da r. sentença, julgando improcedente o pedido autoral.
3. Sentença:
“
Julgo improcedente o pedido contraposto e procedente em parte
o pedido inicial para
decretar
a anulação do
Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) 3412329
com consequente cancelamento da cobrança da dívida atribuída pela ré à autora no valor de R$ 22.214,64, ou qualquer outro valor referente ao mesmo; e (2)
condenar
a ré a abster-se de suspender o abastecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora em razão dos mencionados fatos, sob pena de multa única de R$ 1.000,00. Resolvo, assim, o processo
,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Verifico que não há nos autos
qualquer documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados, de sorte que é evidente que o silogismo está invertido, já estando a conclusão de que o consumidor/terceiro alterou o medidor, presente na premissa de que o aparelho está irregular, sem explorar outras possibilidades como a deterioração natural ou até mesmo erro na instalação pela concessionária. O laudo técnico apresentado pela concessionária afirma que houve intervenção de terceiros, mas não apresenta qualquer explicação do motivo da alteração sofrida no medidor, sendo necessariamente oriunda de intervenção humana e não de mau funcionamento de peças. Ainda, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.